Tribunal: TJES
Processo: 0018058-63.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018058-63.2016.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES contra sentença que, em ação movida por Telefonia Brasil S/A, reduziu em 70% o valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON no montante de R$ 400.000,00, decorrentes de falha na prestação de serviços constatada em processo administrativo. O Município Apelante sustenta a legalidade da multa aplicada, alegando que o valor observado respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON encontra fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(ii) determinar se o valor reduzido compromete o caráter pedagógico e sancionatório da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 28 do Decreto nº 2.181/1997 estabelecem que o cálculo das multas administrativas deve observar critérios como gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do fornecedor e extensão do dano causado aos consumidores.

A multa administrativa deve equilibrar o caráter preventivo e pedagógico, sendo suficiente para desestimular a prática de infrações sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa do Fundo destinatário.

No caso concreto, a multa de R$ 400.000,00, aplicada por reclamações de apenas dois consumidores, revela-se desarrazoada e desproporcional diante da gravidade da infração e da ausência de vantagem econômica significativa auferida pela Apelada.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reforçam a necessidade de redução da multa administrativa para valores proporcionais à gravidade da infração, sem prejuízo do caráter pedagógico.

O percentual de redução aplicado na sentença preserva o caráter sancionatório e preventivo da penalidade, ao mesmo tempo em que evita imposições excessivas que desrespeitem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico decorre da sucumbência do Município Apelante e da aplicação do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução do valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a adequação à gravidade da infração, à vantagem auferida, à condição econômica do fornecedor e à extensão do dano causado aos consumidores.

A redução do valor da multa não compromete o caráter pedagógico e sancionatório da penalidade quando suficiente para desestimular práticas infracionais e garantir a função repressiva da sanção.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, arts. 56 e 57.

Decreto nº 2.181/1997, art. 28.

CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1279622/MG, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.08.2015, DJe 17.08.2015.

TJES, Apelação Cível nº 024110009438, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 08.06.2021, DJe 15.06.2021.

TJES, Apelação Cível nº 024160145025, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 01.06.2021, DJe 11.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018058-63.2016.8.08.0011

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (págs. 307-311), por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (ES), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Telefonia Brasil S/A, ora Apelada, reduzindo em 70% (setenta por cento) o valor das multas aplicadas em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pelo PROCON no Processo Administrativo n.ºs 655/2014 e 648/2014.

O Município Apelante requer a reforma da Sentença sustentando, em síntese,
(1)
legalidade no arbitramento da multa;
(2)
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A hipótese dos autos (aplicação de multa por Órgão de Proteção ao Consumidor - PROCON) tem sido enfrentada, com muita frequência, pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ.
[...]. 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CF). 6. [...]. 7.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ.
8. [...]. (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, por mais que a Apelada seja uma Empresa de grande porte, os valores das multas fixadas em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), aplicada em razão de reclamação de 02 (dois) consumidores, sob o argumento de falha na prestação de serviços – (
não era possível realizar e receber ligações e o sinal da internet não funcionava
) – mostra-se, data maxima venia, desarrazoado e desproporcional.

Nesse sentido se pronuncia este Tribunal, como se depreende dos seguintes julgados:

[...] VI.
Nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de R$ 79.355,46 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), para R$ 7.935,54 (sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade
. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110009438, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/06/2021).

[...]. 2.
A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor efetivamente merece ser minorada, pois destoa da gravidade da infração, não sopesa que inexistiu vantagem auferida pela apelante nem considera o ressarcimento administrativo do consumidor. 3. O valor atribuído pelo órgão a quo de R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra proporcional e razoável, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa
. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145025, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso para negar provimento ao recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim, majorando o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria